Tribunal: TJSP
Processo: 1061712-38.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
mandato. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Valores levantados em acordo judicial. Retenção indevida de crédito pertencente ao cliente. Feito conduzido dentro do devido processo legal, ampla defesa e garantia ao contraditório. Arguição de nulidade do julgado por ausência de fundamentação. Inocorrência de afronta aos arts. 5.o, LV e 93, IX, da CF ou ao art. 489 do CPC. Decisão bem

Ementa:
mandato. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Valores levantados em acordo judicial. Retenção indevida de crédito pertencente ao cliente. Feito conduzido dentro do devido processo legal, ampla defesa e garantia ao contraditório. Arguição de nulidade do julgado por ausência de fundamentação. Inocorrência de afronta aos arts. 5.o, LV e 93, IX, da CF ou ao art. 489 do CPC. Decisão bem fundamentada. Cerceamento de defesa. Produção probatória testemunhal desnecessária. Elementos constantes nos autos suficientes à formação da convicção do julgador (art. 370 e § único, CPC). Julgamento antecipado da lide que se impunha (art. 355, CPC). Prescrição. Em se tratando de contrato de mandato celebrado entre cliente e advogado, é dever do advogado realizar a prestação de contas a fim de inteirar seu cliente dos atos processuais realizados, sendo, portanto, a partir da realização da prestação de contas que se inicia o prazo prescricional. Ausência de comprovação da respectiva prestação de contas (art. 373, II, CPC). Acordo judicial homologado entre as partes. Previsão de dedução, dentre outras verbas, dos valores destinados ao perito judicial. Saldo remanescente apurado. Correção monetária incidente desde o levantamento judicial promovido pelos réus. Juros de mora cabíveis a partir da citação. Responsabilidade contratual. Dano moral. Inocorrência. Ausência de demonstração, pela autora, de ofensa à honra, boa-fé subjetiva ou à dignidade da pessoa, justificativas da reparação moral. Situações de mero aborrecimento ou de descumprimento contratual que não ensejam direito à indenização pleiteada.
RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278142
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061712-38.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
PAULO IZIDORO e JOÃO CARLOS DA SILVA, são apelados/apelantes GERSON
BELLANI e GENIVAL MARTINS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso dos autores e deram parcial provimento ao recurso dos réus. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061712-38.2018.8.26.0100 -Voto no 12.468
2
COMARCA:
SÃO PAULO
APELANTES:
PAULO IZIDORO E OUTRO; GERSON BELLANI E OUTRO
APELADOS:
OS MESMOS
VOTO N.o 12.468
MANDATO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS. Valores levantados em acordo judicial. Retenção
indevida de crédito pertencente ao cliente. Feito conduzido dentro
do devido processo legal, ampla defesa e garantia ao contraditório.
Arguição de nulidade do julgado por ausência de fundamentação.
Inocorrência de afronta aos arts. 5.o, LV e 93, IX, da CF ou ao art.
489 do CPC. Decisão bem fundamentada. Cerceamento de defesa.
Produção
probatória
testemunhal
desnecessária.
Elementos
constantes nos autos suficientes à formação da convicção do
julgador (art. 370 e § único, CPC). Julgamento antecipado da lide
que se impunha (art. 355, CPC). Prescrição. Em se tratando de
contrato de mandato celebrado entre cliente e advogado, é dever
do advogado realizar a prestação de contas a fim de inteirar seu
cliente dos atos processuais realizados, sendo, portanto, a partir da
realização da prestação de contas que se inicia o prazo
prescricional. Ausência de comprovação da respectiva prestação
de contas (art. 373, II, CPC). Acordo judicial homologado entre as
partes. Previsão de dedução, dentre outras verbas, dos valores
destinados ao perito judicial. Saldo remanescente apurado.
Correção monetária incidente desde o levantamento judicial
promovido pelos réus. Juros de mora cabíveis a partir da citação.
Responsabilidade contratual. Dano moral. Inocorrência. Ausência
de demonstração, pela autora, de ofensa à honra, boa-fé subjetiva
ou à dignidade da pessoa, justificativas da reparação moral.
Situações de mero aborrecimento ou de descumprimento
contratual que não ensejam direito à indenização pleiteada.
RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO. RECURSO DOS
RÉUS PROVIDO EM PARTE.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061712-38.2018.8.26.0100 -Voto no 12.468
3
Cuida-se de ação indenizatória por danos morais e materiais,
fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios, cujo pedido foi julgado
parcialmente procedente na sentença de fls. 362/367 para condenar os réus,
“solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 105.306,62 (cabendo metade para cada
autor), com correção monetária, pela variação dos índices da Tabela Prática de
Atualização do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde o levantamento
judicial efetuado pelos réus, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação”. Ante a
sucumbência recíproca, cada parte restou condenada a arcar com metade das custas e
despesas processuais, ficando a parte autora responsável pelo pagamento dos
honorários advocatícios do patrono da parte ré arbitrados em 5% do valor da
condenação, observada a gratuidade deferida ao autor Paulo Izidoro, e a parte requerida
responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios do patrono da parte autora,
igualmente fixados em 5% do importe condenatório.
Embargos de declaração opostos às fls. 372/376 e fls. 377/380,
rejeitados às fls. 410/111.
Os autores apelam (fls. 414/424) sustentando, de início, a
ocorrência de dano moral e pleiteiam, desse modo, a respectiva reparação. Outrossim,
afirmam que que os juros devem incidir a partir do ato lesivo, ou seja, da data do
indevido levantamento. Por derradeiro, pugnam pela majoração da verba honorária
advocatícia, que reputam insuficiente à adequada remuneração do causídico.
Os réus também apelam (fls. 447/465) aduzindo, preliminarmente,
a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada. Do mesmo modo,
arguem a nulidade da sentença por cerceamento de defesa vez que, ante o julgamento
antecipado da lide, não lhes foi oportunizada a produção probatória necessária à
comprovação do direito que defendem. Outrossim, reiteram o argumento de ocorrência
da prescrição da pretensão autoral ante o inequívoco repasse de valores feito, à época
(17/06/2003), aos autores, bem como da intimação dos mesmos, em maio de 2005, pelo
Juízo da 41a Vara Cível do Rio de Janeiro, para recolhimento das custas finais do
processo, de modo que, inclusive, jamais poderiam negar que ambos tinham total
conhecimento do acordo judicial celebrado. Por outro lado, sustentam que comprovaram,
por recibos e outros documentos, terem efetuado o devido repasse aos autores, de modo
que não poderia o julgador lhes impor viessem a guardar e exibir um documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061712-38.2018.8.26.0100 -Voto no 12.468
4
confeccionado há mais de 15 anos (Termo de Prestação de Contas, devidamente
assinado pela parte autora). Repisam, ainda, a alegação de erro quanto ao importe
condenatório, vez que a sentença reconheceu terem os réus obrigação de repassar o
valor de R$245.306,62 aos autores, sem, contudo, observar que na realidade, o valor
efetivamente levantado foi de R$204.666,67, notadamente quanto considerado o valor de
honorários destinado ao perito judicial (R$28.670,85). No mesmo passo, afirmam que
nada mais devem aos requerentes vez que, uma vez deduzidos os valores retidos a título
de verba honorária (R$42.000,00) e descontados os valores repassados aos autores
(R$98.000,00), a diferença restante (R$64.666,67) igualmente seria, já com o
consentimento da parte contrária, destinada aos réus, posto relativa ao ressarcimento
das despesas com as diversas viagens realizadas ao Rio de Janeiro durante os 5 anos
de curso do processo. Apontam, também, a falta de pronunciamento judicial quanto ao
pedido de condenação dos autores nos termos do art. 940 do Código Civil, posto que
claramente demandaram por dívida já paga. Pugnam, por derradeiro, pela condenação
dos autores à verba honorária calculada consoante a parcela que efetivamente
sucumbiram.
Recursos tempestivos e preparados pelos réus (fls. 466/467) e
pelo autor José Carlos (fls. 442/443), isento o coautor Paulo Izidoro (justiça gratuita, fls.
89).
Contrarrazões (fls. 471/479 e fls. 480/488).
Recebem-se os apelos nos efeitos legais.
É O RELATÓRIO.
Consoante relatório da sentença, aqui adotado, os autores
manejaram a presente ação indenizatória “alegando, em síntese, que, em 1998,
ingressaram com ação cautelar e posteriormente com ação anulatória de negócio
jurídico, onde os réus atuaram como seus advogados. Em 19/02/2003, os réus, atuando
como advogados dos autores, efetuaram um acordo com a então ré daqueles processos,
a empresa Comercial Fonográfica RGE LTDA, homologado em 16/05/2003. Alegam os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061712-38.2018.8.26.0100 -Voto no 12.468
5
autores, porém, que as informações passadas pelos réus eram de que a demanda se
encontrava no Superior Tribunal de Justiça. Diante da demora, no final de 2017 os
autores consultaram o processo em questão e descobriram que o feito estava arquivado
desde a época do acordo. Afirmam que o acordo estipulava que, do total depositado pela
ré RGE, R$ 280.206,62, seriam descontados os valores de R$ 20.000,00 para a ré RGE
e R$ 15.000,00 para o patrono da mesma, ficando um saldo líquido de R$ 245.206,62,
que caberia aos autores, na proporção de 50% para cada um, totalizando o valor de R$
122.603,31, cuja atualização para o mês de junho de 2018 totaliza R$ 772.611,70.
Alegam que os réus deveriam ter prestado contas para os autores, o que não fizeram até
a presente data, agindo em benefício próprio. Por tais motivos, pedem a procedência da
ação para o fim de se condenar os réus ao pagamento do valor de R$ 772.611,70, além
de indenização por danos morais no mesmo valor, e custas e despesas processuais.”.
Em defesa, alegaram os réus que “foram procurados pelos
autores para atuarem como seus advogados em 1997. Alegam que durante os 15 anos
que durou o processo de Declaração de Nulidade do Registro da marca "Raça Negra",
no qual atuaram como patronos dos autores, estes tinham ciência de todos os
acontecimentos processuais até mesmo antes da ciência pelos advogados. Alegam que
a ação foi julgada improcedente, o que levou os autores a procurarem os réus para que
estes tentassem firmar um acordo com a ré daquele processo, a empresa RGE. Em
16/05/2003 foi homologado o acordo feito conforme os requerimentos dos ora autores.
Tal acordo era de total conhecimento dos autores durante todo o processo das tratativas.
Interposto recurso de Apelação, a este foi dado provimento pelo TRF-3, julgando
procedente a ação, com o acórdão transitado em julgado em julho de 2008. Em
03/12/2010, alegam que, a pedido do autor João Carlos, substabeleceram os poderes
para outro advogado. Além disso, alegam que os autores receberam os valores que lhe
cabiam decorrentes do acordo firmado, diretamente do réu Genival, que se incumbiu de
receber e repassar o valor devido a cada um dos autores, nos meses de junho e julho de
2003, mas que, por terem se passados 15 anos, já não mais possuem os comprovantes
de pagamento. No mais, alegam prescrição da pretensão dos autores.”.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061712-38.2018.8.26.0100 -Voto no 12.468
6
Ao contrário do que sustentam os réus, não se vislumbra qualquer
infringência aos arts. 5.o, LV, e 93, IX, da CF ou ao art. 489, §1o do CPC, uma vez que a
decisão está
ainda que contrariamente aos seus interesses
devidamente
fundamentada e alicerçada nas provas constantes dos autos, razão pela qual o
magistrado sentenciante concluiu pela parcial procedência da ação.
Além disso, em observância aos princípios da livre
admissibilidade da prova e do livre convencimento, ao juiz compete a adequada (porém,
livre) apreciação e valoração do conjunto probatório, o que foi devidamente efetuado,
inocorrendo, ademais, o alegado cerceamento de defesa.
Neste sentido, dispõe o artigo 355 do CPC que o juiz julgará
antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não
houver necessidade de produção de outras provas.
E, a teor do que preceitua o artigo 370 e § único do CPC, a prova
é destinada ao julgador e, sendo o juiz o seu destinatário, tão apenas a ele compete
aferir acerca da necessidade ou não de sua realização.
Dessa forma, uma vez convicto de que os elementos trazidos aos
autos bastam a dirimir a controvérsia, não incorre o magistrado na prática de
cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide.

A propósito, já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça que
“Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de
prova testemunhal. Hão de ser levados em consideração o princípio da livre
admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 130 do
Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas que entende
necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que
considerar inúteis ou protelatórias. Revisão vedada pela Súmula 7 do STJ.” (STJ. AgRg
no AgRg no Ag 1295948/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em
23/08/2011, DJe 30/08/2011). (destaquei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061712-38.2018.8.26.0100 -Voto no 12.468
7
E, também, “O artigo 131 do CPC consagra o princípio da
persuasão racional habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz dos
fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender
aplicável ao caso concreto, constantes dos autos. Nada obstante, compete-lhe rejeitar
diligências que delonguem desnecessariamente o julgamento, a fim de garantir a
observância do princípio da celeridade processual (...).” (STJ, REsp 896.045/RN, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18/09/2008, DJe 15/10/2008).
Assim, ao revés do sustentado pelos réus, a defesa não lhes foi
cerceada, pois os elementos trazidos aos autos revelaram-se suficientes à solução do
litígio e, entendendo dispensável a produção de provas outras, é dever do magistrado,
não mera faculdade, o julgamento antecipado da causa (REsp. 57.861-GO, Rel. Min.
Anselmo Santiago, Sexta Turma, j. em 23/03/1998, p.178).
Registre-se, por fim, que a discordância da parte quanto às
conclusões exaradas pela sentença integralmente ou no que lhe foi desfavorável

não autoriza, por si, a ocorrência de cerceamento de defesa.
Do mesmo modo, não se consumou a prescrição.
A decisão de fls. 314/315 rejeitou a alegação de prescrição sob o
fundamento de que a “contagem do prazo prescricional tem início com a ciência da parte
da violação de seu direito, no caso em questão, na ciência de que existiam valores a
serem repassados aos autores e que não o foram. Em se tratando de contrato de
mandato celebrado entre cliente e advogado, é dever do advogado realizar a
prestação de contas a fim de inteirar seu cliente dos atos processuais realizados,
sendo, portanto, a partir da realização da prestação de contas que se inicia o prazo
prescricional. No caso dos autos, os réus não comprovaram a prestação de contas, não
podendo se inferir dos documentos juntados aos autos de que os autores tinham
conhecimento dos valores levantados. Somente a partir da prestação de contas é que
nasce a pretensão dos autores, e não tendo os réus comprovado a realização da
prestação de contas, não há que se falar em prescrição”. (destaquei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061712-38.2018.8.26.0100 -Voto no 12.468
8
Ato
contínuo,
o
Agravo
de
Instrumento
n.o
2043741-
95.2019.8.26.0000 (fls. 405/407), da lavra do Des. Marcos Gozzo e julgado por esta C.
27.a Câmara de Direito Privado e transitado em julgado em 14/05/2019 (fls. 409),
manteve a decisão antes referida sob o fundamento de “ainda não ser possível verificar a
existência de prescrição, uma vez que não há ainda prova cabal nos autos de quando os
autores, ora agravados, tiveram conhecimento acerca do acordo homologado”.
E, muito embora tenha restado incontroverso que, na data de
17/06/2003, tenham os réus efetuado, nas contas correntes dos autores, os depósitos
visualizados às fls. 278/279 (R$49.000,00 para cada um deles), nada há nos autos a
demonstrar que lhes tenham sido prestadas as devidas contas, pelos réus, ao fim da
prestação dos serviços advocatícios ou que a parte autora tivesse sido por eles
expressamente cientificada de que tais valores tinham por origem o acordo antes
homologado.
Do mesmo modo, nada há a comprovar que os autores tivessem
ciência de que a intimação que lhes foi encaminhada, em maio de 2005, pelo Juízo da
41a Vara Cível do Rio de Janeiro, tivesse por objeto o recolhimento das custas finais do
processo extinto pela homologação do acordo outrora firmado.
Assim, ante a ausência de comprovação que aos réus competia
demonstrar (art. 373, II, CPC) de que os autores tinham total conhecimento do acordo
judicial celebrado e dos valores envolvidos ou, ainda, de que tenham sido a eles
prestadas as necessárias contas ao final da prestação de serviços pelos réus, não há
mesmo que se cogitar da ocorrência da prescrição.
De outra banda, o acordo formalizado em 11/02/2003 (fls. 24/26 e
fls. 2690/2692 dos autos originais) entre os aqui autores e a empresa RGE (Comercial
Fonográfica RGE Ltda.) no processo n.o 1998.001.005598-4, tramitado perante a 41.a
Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro, e homologado em 16/05/2003 (fls. 27 e fls.
2706 dos autos originais), informa literalmente que:
“(...) 3. Os autores se reservam ao direito de prosseguir com esta
ação e com a cautelar em apenso contra os demais réus Raça
Negra Produções Artísticas Ltda. E Luís Carlos da Silva;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061712-38.2018.8.26.0100 -Voto no 12.468
9
4. Quanto aos valores que foram depositados pela RGE na conta
de depósito judicial n.o 4150856, em 11.01.2000, 29.02.2000,
14.03.2000 E 26.05.2002, no valor total e original de R$
211.541,00 (duzentos e onze mil, quinhentos e quarenta e um
reais) e que a sentença de fls. 2670/2683 determina sejam
devolvidos à depositante RGE, acordam o seguinte:
a) caberá à RGE a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
expedindo-se em seu nome o competente mandado de
levantamento;
b) caberá aos advogados da ré RGE, na pessoa do Dr.
Francisco Clementino de San Tiago Dantas Quental, OAB/RJ
n.o 67.113, a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à
título de honorários de sucumbência, expedindo-se o competente
mandado de levantamento em nome dele;
c) caberão aos autores em partes iguais o saldo remanescente da
Conta de Depósito Judicial n.o 4150856, com seus eventuais
acréscimos legais, expedindo-se o competente mandado de
levantamento em nome do seu advogado, Dr. Genival Martins da
Silva, OAB/SP n.o 102.066, que detém poderes expressos para
tanto.
5. Correrá por conta do vencido da ação o pagamento das custas
judiciais (inclusive honorários do perito do Juízo) e da taxa
judiciária, ficando entendido que a RGE, em qualquer hipótese,
estará isenta do pagamento de qualquer das verbas acima
discriminadas. (...)”.
Após, às fls. 30 (fls. 2709 dos autos originais), o Banco do Brasil,
em resposta a ofício do juízo, informou o saldo atualizado, para 03/06/2003, das
quantias depositadas nos autos (conta 4150856), discriminando, para tanto, o saldo
capital de R$211.542,46 e o reajuste de R$68.664,16, totalizando o montante de
R$280.206,62.
Mais adiante, às fls. 278/279, constatam-se os depósitos das
importâncias de R$49.000,00 para cada um dos autores, além dos depósitos das
quantias de R$21.000,00, para cada um dos réus.
E, mais além, às fls. 340 (fls. 2707 dos autos originais) vê-se o
mandado de levantamento, datado de 26/05/2003, do valor de R$28.670,85, depositado
à disposição daquele juízo na conta judicial n.o 4150856, para pagamento dos honorários
periciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061712-38.2018.8.26.0100 -Voto no 12.468
10
Com efeito.
Ao revés do que alegam os réus, o que se extrai dos autos é que,
de fato, havia na conta judicial n.o 4150856, no início de junho de 2003, a importância de
R$280.206,62 (fls. 30 e fls. 2709 dos autos originais), da qual, segundo o acordo
homologado, deveria ser deduzida a parcela destinada à RGE (R$20.000,00, item 4.a,
fls. 25 e fls. 2691 dos originais) e a honorária de sucumbência devida ao advogado da
referida empresa (R$15.000,00, item 4.b, fls. 25 e fls. 2691 dos originais), cabendo aos
aqui autores, em partes iguais, o saldo remanescente da referida conta (item 4.c, fls. 25
e fls. 2691 dos originais), que, segundo o raciocínio desenvolvido resultaria, em
aritmética simples, no valor de R$245.206,62.
Ocorre, todavia, que o item 5 da avença homologada é claro ao
dispor que “Correrá por conta do vencido da ação o pagamento das custas judiciais
(inclusive honorários do perito do Juízo) e da taxa judiciária, ficando entendido que a
RGE, em qualquer hipótese, estará isenta do pagamento de qualquer das verbas
acima discriminadas” (fls. 26 e fls. 2692 dos originais), de modo a restar claro que aos
aqui autores se impôs, por força do acordo e, sobretudo, porque vencidos naquela
demanda (fls. 163/177 e fls. 2670/2684 dos originais), o pagamento da verba honorária
pericial (R$28.670,85), que, inclusive, já constava à disposição do juízo na mesma conta
judicial, conforme informa de fls. 340 (fls. 2707 dos autos originais).
Desse modo, o saldo remanescente aos autores, após as
mencionadas deduções, era de R$216.535,77 (R$245.206,62 R$28.670,85), do qual,
deduzidos os depósitos das importâncias de R$49.000,00 repassadas para cada um dos
autores (R$98.000,00), além dos depósitos das quantias de R$21.000,00, destinadas
para cada um dos réus (R$42.000,00), conforme fls. 278/279, resulta num saldo final
remanescente de R$76.535,77 a ser partilhado igualmente entre os autores.
Consigne-se, no ponto, não ser crível, notadamente ante o
expressivo saldo remanescente apurado, a alegação dos réus no sentido de que nada
mais seria por eles devido aos autores e que eventual diferença seria destinada ao
ressarcimento das despesas havidas com as diversas viagens realizadas ao Rio de
Janeiro durante os 5 anos de curso do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061712-38.2018.8.26.0100 -Voto no 12.468
11

Do mesmo modo, uma vez aferido saldo residual favorável aos
autores, não há que se falar em cobrança indevida de valores pagos, a afastar, por
conseguinte, a alegada incidência do art. 940 do CC à hipótese.
Portanto, cumpre aos réus promoverem a restituição, aos autores,
da importância de R$76.535,77 (cabendo metade para cada autor), com correção
monetária, pela variação dos índices da Tabela Prática de Atualização do E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, desde o levantamento judicial efetuado pelos réus, e
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, vez que se trata de responsabilidade
contratual (STJ, AgInt no AREsp 1.343.812/RJ, rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma,
j. 09/04/2019).
Por outro lado, a despeito do sustentado pelos autores, não há
que se falar em dano moral.
O dano moral deve ser visto como uma dor, vexame, sofrimento
ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfere de maneira intensa no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe angústia, sofrimento e
desequilíbrio em seu bem estar e a sua integralidade psíquica.
No caso “sub judice”, apesar dos aborrecimentos alegadamente
experimentados em razão da suposta conduta ilícita dos réus, certo é que o dano moral
não ficou caracterizado, uma vez que, para sua caracterização (e consequente
reparação) é necessário que seja abalada a honra, a boa-fé subjetiva ou a dignidade da
pessoa, não se tratando de qualquer dissabor ou constrangimento experimentado.
Neste sentido, afirma Silvio Rodrigues que "será moral o dano
que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de
comportamento ou, como definimos, um desconforto comportamental a ser examinado
em cada caso" (RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. São Paulo: Ed. Atlas, 2004, v. IV, p.
40). Para Sílvio de Salvo Venosa, dano moral "é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico,
moral e intelectual da vítima...", mas "não é também qualquer dissabor comezinho da
vida que pode acarretar a indenização. Aqui, também é importante o critério objetivo do
homem médio, o bonus pater familias" (Direito Civil-Responsabilidade Civil. 4a ed. São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061712-38.2018.8.26.0100 -Voto no 12.468
12
Paulo: Ed. Atlas, 2004, vol. IV, p. 39).
Assim, não se pode alçar a dano moral os transtornos,
frustrações, dissabores e decepções enfrentados ao longo da existência humana.
Vê-se, portanto, que o que se há de exigir como pressuposto
comum da reparabilidade do dano moral é a gravidade, além da ilicitude.
Por
conseguinte,
certos
incômodos
e
desprazeres
que
(infelizmente) todos acabamos suportando na sociedade em que vivemos não
configuram dano moral.
Saliente-se, ademais, que, na hipótese dos autos, não existe
qualquer circunstância que possa colorir o evento como atentatório à dignidade dos
autores. Os aborrecimentos emergentes do fato são reconhecidos, mas insuficientes à
categorização do incômodo como autêntico dano moral indenizável, porque limitados à
indignação da pessoa.
Assim, não há como se reconhecer a ocorrência do prejuízo
alegado, considerando a imprescindibilidade de comprovação do dano arguido, não se
enquadrando, ao revés do afirmado, nas hipóteses de dano “in re ipsa”.
E, levando-se em conta que o ônus de provar pertencia os
autores e que de tal eles não se desincumbiram, mantida resta a rejeição ao pleito de
condenação dos réus à pretendida reparação moral.
Como se vê, portanto, a sentença deve ser parcialmente
reformada para, consoante tudo o que foi aqui delineado, condenar os réus a,
solidariamente, restituírem aos autores a importância total de R$76.535,77 (cabendo
metade para cada um), devidamente corrigida desde o levantamento judicial efetuado e
acrescida de juros desde a citação. E, ante a sucumbência mínima verificada pelos réus,
restam os autores condenados, também solidariamente, ao pagamento da integralidade
das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários
advocatícios devidos ao patrono da parte adversa, esses fixados em 12% sobre a
parcela do decaimento por eles suportado, já considerado o que dispõe o art. 85, §11, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061712-38.2018.8.26.0100 -Voto no 12.468
13
CPC, observada, todavia, a gratuidade que beneficia o autor Paulo Izidoro.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso dos autores e
dá-se parcial provimento ao recurso dos réus.
ALFREDO ATTIÉ
Relator